Tribunal: TJPA
Processo: 0821686-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821686-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: RENATA RUBIA RIBEIRO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ESCOLIOSE COM ÂNGULO DE COBB SUPERIOR A 10 GRAUS. LAUDOS PARTICULARES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado por Renata Rubia Ribeiro Reis, deferiu tutela provisória de urgência para determinar sua reintegração nas fases subsequentes do concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, após sua eliminação na etapa de avaliação médica em razão de escoliose com ângulo de Cobb de 13,7°.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidata de concurso público com base em critério médico editalício objetivo, quando há laudos particulares e demais elementos que atestam ausência de limitação funcional, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial de atos administrativos é admissível quando verificada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na aplicação das regras editalícias, mesmo em face do princípio da vinculação ao edital.

4.

Laudos médicos particulares apresentados pela candidata atestam de forma categórica sua plena aptidão para o exercício do cargo, inexistindo qualquer limitação funcional decorrente da escoliose diagnosticada.

5.

A aprovação da candidata no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa posterior à avaliação médica, evidencia sua capacidade prática para o desempenho das funções exigidas.

6.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de manutenção de candidatos no certame quando comprovada a ausência de incapacidade, ainda que presente condição clínica listada no edital, se não constatado comprometimento funcional.

7.

A atuação judicial, nesse contexto, configura legítimo controle de legalidade e proporcionalidade, e não interferência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível o controle judicial de critérios eliminatórios em concurso público quando sua aplicação revela-se desproporcional ou irrazoável.

2.

A exclusão de candidato com base em condição clínica prevista no edital deve ser afastada quando comprovada, por laudos médicos idôneos, a inexistência de limitação funcional.

3.

A aprovação em teste físico posterior constitui indício relevante da aptidão do candidato e pode infirmar juízo de inaptidão emitido na avaliação médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AG 10375129720214010000, Rel. Des. Fed. Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, j. 13.06.2024; TJ-MG, AI 3178888-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 09.04.2024; TJ-GO, MS 02123027320178090000, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 28.05.2018; TJ-PB, AI 08128477020248150000, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; TJ-DF, 0712346-47.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 16.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão interlocutória ID 131337296, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0867529-69.2024.8.14.0301, ajuizado por Renata Rubia Ribeiro Reis, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da agravada nas fases subsequentes do concurso para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, promovido pelo CBMPA e executado pelo agravante.

Na origem, a candidata foi aprovada nas etapas objetiva e psicológica do concurso. Entretanto, foi considerada temporariamente inapta na fase de avaliação de saúde por apresentar escoliose dorsolombar com ângulo de Cobb de 13,7°, sendo posteriormente considerada definitivamente inapta, com base nas regras do edital que classificam como incapacitante a escoliose superior a 10 graus (subitem 11.30, alínea VI). Inconformada, apresentou laudos médicos particulares que atestam sua aptidão para o cargo, sem limitações funcionais.

Em suas razões recursais (ID 24126426), o agravante sustenta que a decisão impugnada viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, ao permitir que laudos particulares infirmem a avaliação realizada pela Junta Médica Oficial do certame, extrapolando os limites da atuação judicial e invadindo o mérito administrativo.

Alega que a eliminação da candidata se deu em estrita observância às normas editalícias, que foram previamente aceitas por todos os candidatos, e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a liminar concedida, restabelecendo-se os efeitos da eliminação da candidata do certame.

Na Decisão ID 25636116, indeferi o o pedido de concessão de efeito suspensivo, reconhecendo que, ainda que o edital disponha sobre critérios eliminatórios, é admissível o controle judicial em face de atos administrativos que aparentem desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 26390132.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID

27203460) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade
da decisão interlocutória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RENATA RUBIA RIBEIRO REIS, deferiu tutela provisória de urgência para determinar sua reintegração no concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, anulando, assim, a sua eliminação na etapa de avaliação de saúde, diante de diagnóstico de escoliose dorsolombar com ângulo superior a 10 graus – condição prevista como incapacitante no item 11.30.1, alínea VI, do edital nº 1 – CBMPA – CFP/BM, de 24 de outubro de 2023.

É necessário examinar, portanto, se a decisão que deferiu a tutela provisória, autorizando a candidata a prosseguir no certame, está respaldada em elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil
.

O agravante sustenta, em síntese, que a eliminação da candidata atendeu aos critérios objetivos do edital, cuja legalidade não foi infirmada, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora em juízo de mérito administrativo, notadamente na avaliação técnica da aptidão física, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, a candidata agravada foi considerada provisoriamente inapta na avaliação médica em virtude de suspeita de escoliose dorsolombar esquerda, com ângulo de Cobb de 13,7º e, em cumprimento à exigência da junta médica, apresentou exames complementares emitidos por ortopedista e endocrinologista, os quais atestaram, de maneira categórica, sua plena aptidão para o exercício das atribuições do cargo, não havendo limitação funcional decorrente da curvatura detectada, tampouco presença de patologia clínica ativa na tireoide.

Ressalte-se que o exame ortopédico elaborado por profissional competente concluiu que a candidata se encontra “plenamente apta para as funções de bombeiro militar, incluindo atividade física”, e que o prognóstico é favorável.

Ainda, cumpre destacar que a candidata foi aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF), fase ulterior à avaliação médica, cujo objetivo é justamente aferir a capacidade prática do candidato de suportar os rigores físicos da função pública militar. A sua aprovação no TAF, por si só, é forte indicativo da inexistência de impedimento funcional objetivo, sugerindo que a condição anatômica detectada não comprometeu o desempenho físico da candidata.

Neste ponto, merece destaque que a manifestação do Ministério Público Estadual, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo desprovimento do recurso, considerando que os exames complementares apresentados pela candidata infirmam qualquer restrição clínica ou funcional que justificasse sua eliminação, corroborando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, ainda que o edital possua força normativa e vincule as partes, essa força não é absoluta, devendo ser sopesada frente aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do acesso a cargos públicos por meio de certames isonômicos e livres de arbitrariedade.

Sob essa ótica, a eliminação da candidata sob o único fundamento da existência de escoliose com ângulo superior a 10º, sem a constatação de comprometimento funcional, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, apta a ensejar controle judicial.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA . INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA . APTIDÃO DEMONSTRADA. DIREITO À PERMANÊNCIA NO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Na espécie, a parte agravada se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Federal (Edital nº 1 DGP/PF/2021), no qual obteve êxito nas fases da prova objetiva, discursiva e exame de aptidão física, no entanto, inapto pela junta médica por apresentar "afilamento das cartilagens de revestimento do compartimento femorotibial medial, com aparente redução da fenda articular e encurtamento de toda extensão do menisco medial, com irregularidade do corno posterior, devendo estar relacionado a procedimento cirúrgico prévio." 2. A Administração tem liberdade para fixar as diretrizes e regramento dos processos seletivos que elabora levando em consideração seus interesses e necessidades, incluídos nessa seara os ditames sobre a higidez física e mental para o ingresso aos seus quadros de pessoal . É certo que o edital vincula as partes envolvidas e suas regras gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade. Entretanto, devem ser observados os princípios constitucionais legalidade, isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Esta Corte Regional tem decidido que o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, de modo que não acabe sendo prejudicado o objetivo principal de todo concurso público, resumido na seleção dos candidatos mais habilitados ao desempenho dos cargos oferecidos pela Administração Pública . Desatende à razoabilidade o ato de eliminação do candidato, porquanto a condição de saúde não o impede de desempenhar as atribuições do cargo. Precedente desta Corte Regional. 4. Mostra-se indevida a eliminação de candidato por suposta limitação física detectada em avaliação médica . Vasto lastro probatório acostado aos autos, a exemplo de laudos médicos, certificados de prática de artes marciais, cursos de capacitação do corpo de bombeiros e aprovação no curso de formação para o cargo de escrivão da Polícia Federal demonstram a desrazoabilidade da exclusão. 5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-1 - (AG): 10375129720214010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 13/06/2024 PAG PJe 13/06/2024 PAG)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME - EXAMES DE SAÚDE - CIRURGIA NO JOELHO REALIZADA HÁ MAIS DE 11 ANOS - LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES - RESERVA DE VAGAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o ato administrativo seja revestido de presunção de legalidade, a eliminação do candidato do certame deve se pautar pela capacidade ou não do candidato para o exercício das funções que serão desempenhadas. Precedentes. Instruídos os autos com laudos médicos que atestam a capacidade do candidato para o exercício do cargo, não possuindo limitações para a função de soldado da polícia militar, deve ser assegurada a manutenção do interessado no certame e a respectiva reserva de vaga, não podendo ser óbice para a continuação no certame a realização de cirurgia no joelho há mais de 11 anos . Recurso parcialmente provido. V.V.: A exigência de aprovação em exame médico está fundamentada em legislação própria, além de constar do edital convocatório do concurso, com caráter eliminatório . Inexistindo no edital e na realização da avaliação médica que eliminou o candidato do certame qualquer forma de violação a preceito constitucional caracterizado como desrespeito aos institutos da recorribilidade dos atos administrativos, legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade e finalidade, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3178888-97.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .317887-0/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 09/04/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO OFTALMOLÓGICA . ACUIDADE VISUAL NORMAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I - Em que pese o edital do concurso elencar as doenças tidas incapacitante como fator eliminatório do certame, devem ser observados os limites legais e condições objetivas para não se instaurar forma de discriminação no ingresso do cargo público. II - A desconsideração dos exames e laudo médico que atestou a regular acuidade visual do candidato denota medida desarrazoada e insuficiente para imputar o status de inabilitação ao cargo . III - A imposição de restrição genérica da doença ocular sem ponderar sobre as provas da capacitação clínica do impetrante, viola o direito líquido e certo do candidato concorrer ao cargo público, mormente quando provado por exames e relatórios médicos a inexistência de comprometimento na acuidade visual. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a: 02123027320178090000, Relator.: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO . INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR NA ORIGEM PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. ALTERAÇÃO NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA. DISCOPATIA INCIPIENTE . CONDIÇÃO QUE NÃO INCAPACITA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO. VEDAÇÃO LEGAL INAPLICÁVEL . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O Edital do concurso prevê como condição incapacitante a comprovação através de exames das existência de “transtornos de discos lombares com radiculopatia” . Contudo, o laudo de ressonância atestou discopatia incipiente sem a caracterização de radiculopatia, não podendo, assim, ser considerada uma patologia incapacitante.

Deve ser assegurado o direito do autor de participar na próxima fase do certame, consistente no exame de aptidão física e, em sendo aprovado, nas demais etapas, tendo em vista não ser razoável a sua eliminação por ter apresentado discopatia incipiente não ensejadora de radiculopatia.

Comprovada relevância e urgência, prescindível se mostra a observância pelo magistrado, ao conceder medida liminar antecipatória dos efeitos da tutela da regra legal que determina a previa oitiva do poder público e que proíbe o esgotamento total ou parcial, do objeto da demanda pela mesma, se tal medida se mostre concretamente mais idônea à tutela do interesse público.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128477020248150000, Relator: Des . Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. EXAME MÉDICO . PATOLOGIAS. PREVISÃO EM EDITAL. APTIDÃO E SAÚDE COMPROVADAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1. As exigências previstas no edital devem seguir, além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e dos contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, a pertinência do critério em face das atribuições do cargo, cuja adequação poderá ser analisada pelo Poder Judiciário . 2. A inspeção de saúde tem como finalidade aferir a higidez física do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo para o qual se inscreveu. 3. A reprovação de candidato com base em doença prevista de forma genérica no edital e sem qualquer implicação prática ou comprovada no desempenho das funções de escrivão da Polícia Civil não se revela adequada e proporcional, pois não demonstra a real condição física do candidato . 4. A eliminação do candidato, que goza de boa saúde comprovada por diversos laudos médicos, em razão de patologia prevista no edital do certame que não interfere no exercício das atribuições do cargo, fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como caracteriza formalismo exacerbado, contrário à própria finalidade da etapa do concurso. 5. Apelo conhecido e provido .

(TJ-DF 0712346-47.2022.8.07 .0018 1865250, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

Diante do conjunto probatório e da natureza sumária da cognição própria da presente fase processual, entendo que não restou evidenciada ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Os documentos médicos emitidos por profissionais habilitados não foram tecnicamente refutados pela banca examinadora, tampouco infirmados no recurso. Além disso, a aprovação no teste físico demonstra, ainda que de forma indireta, a capacidade física da candidata, aspecto diretamente relacionado à aptidão exigida para o cargo.

Nesse contexto, a atuação do Judiciário não representa indevida interferência no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade e proporcionalidade de um ato que, ao que tudo indica, padece de vício material.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, por estar alicerçada em elementos probatórios suficientes que evidenciam a plausibilidade do direito invocado, a presença do periculum in mora e, sobretudo, o risco de prejuízo irreparável à agravada, caso impedida de prosseguir no certame.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025